Tribunal: STM
Processo: 7000489-51.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. INDEFERIMENTO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA APÓS INÍCIO DO DEPOIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES. IRRECORRIBILIDADE POR APELAÇÃO RESIDUAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REJEIÇÃO DA NULIDADE DE ALGIBEIRA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que não recebeu apelação residual. 2. O recorrente foi denunciado pelos crimes de contratação direta ilegal e peculato, tendo sido rejeitada a imputação de organização criminosa. 3. A apelação residual visava reformar o indeferimento da contradita de uma testemunha ministerial, arguida após o início de seu depoimento, sob alegação de inimizade com o acusado, buscando que a testemunha fosse ouvida apenas como informante. 4. O juízo de origem indeferiu a contradita por ausência de prova de inimizade efetiva e, posteriormente, não recebeu o apelo residual por falta dos pressupostos objetivos de admissibilidade e preclusão. 5. O presente recurso busca a admissão da apelação residual ou a reforma da decisão que negou a impugnação da testemunha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indefere a contradita de testemunha, arguida após o início do depoimento, é passível de recurso por apelação residual e se o Recurso em Sentido Estrito interposto contra a denegação daquela apelação deve ser provido. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O Recurso em Sentido Estrito é cabível contra a decisão que denega apelação, nos termos do art. 516, alínea “q”, do CPPM. 8. A contradita de testemunha deve ser arguida antes do início do depoimento, conforme o art. 352, § 3º, do CPPM. A arguição apresentada posteriormente acarreta preclusão temporal. 9. A decisão que indefere a contradita constitui decisão interlocutória simples, sendo, portanto, irrecorrível por apelação residual (art. 526, alínea “b”, do CPPM), que se restringe às sentenças definitivas ou com força de definitivas. 10. O processo penal militar orienta-se pela regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias simples, devendo eventual inconformismo ser renovado em recurso próprio contra a sentença final. 11. O magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 297 do CPPM), possui a prerrogativa de indeferir a contradita de testemunha quando ausentes os requisitos legais. 12. A alegação de nulidade suscitada apenas após a preclusão, em momento processual inadequado, caracteriza a denominada “nulidade de algibeira”, prática vedada pela jurisprudência pátria. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. A decisão que indefere a contradita de testemunha constitui decisão interlocutória simples, irrecorrível por apelação residual. 2. A contradita de testemunha deve ser arguida antes do início do depoimento, sob pena de preclusão temporal, conforme o art. 352, § 3º, do CPPM. 3. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a indeferir a contradita de testemunha quando não atendidos os requisitos legais. 4. O ordenamento jurídico rechaça a nulidade de algibeira, configurada quando a parte silencia no momento oportuno e suscita a nulidade apenas posteriormente.” Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 297, 352, § 3º, 516, “q”, e 526, “b”. CPM, art. 303, § 1º. CP, art. 337-E. CPP, arts. 155 e 400, § 1º. CPC, art. 371. Jurisprudência relevante citada: STJ, Agr Int nos EREsp nº 1.837.482/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.08.2025. STF, Agr em HC nº 246.142, Rel. Min. André Mendonça, j. 07.04.2025. STM, HC nº 7000137-30.2024.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, j. 15.05.2024. STJ, AgRg no HC nº 757.342/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.03.2023. STJ, AgRg no REsp nº 1.947.677/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 28.09.2021. STJ, AgRg no HC nº 911.020/GO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11.06.2025. STM, Recurso em Sentido Estrito nº 2008.01.007559-9, Rel. Min. Dr. Flávio Flores da Cunha Bierrenbach, j. 14.05.2009. STM, Apelação Criminal nº 7000045-52.2024.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 07.11.2024. STJ, AgRg no HC nº 663.881/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.05.2021.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000489-51.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: LUIS CESAR RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, MANTENDO
INCÓLUME A DECISÃO DO JUÍZO "A QUO", QUE NÃO RECEBEU A
APELAÇÃO RESIDUAL, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL E PRECLUSÃO DA MATÉRIA RELATIVA À
CONTRADITA, NO INTUITO DE DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS PARA O
REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000489-51.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: LUIS CESAR RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. INDEFERIMENTO DE
CONTRADITA DE TESTEMUNHA APÓS INÍCIO DO DEPOIMENTO.
PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES.
IRRECORRIBILIDADE POR APELAÇÃO RESIDUAL. PRINCÍPIO DO
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REJEIÇÃO DA NULIDADE
DE ALGIBEIRA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que não
recebeu apelação residual.
2. O recorrente foi denunciado pelos crimes de contratação direta ilegal e
peculato, tendo sido rejeitada a imputação de organização criminosa.
3. A apelação residual visava reformar o indeferimento da contradita de uma
testemunha ministerial, arguida após o início de seu depoimento, sob alegação
de inimizade com o acusado, buscando que a testemunha fosse ouvida apenas
como informante.
4. O juízo de origem indeferiu a contradita por ausência de prova de inimizade
efetiva e, posteriormente, não recebeu o apelo residual por falta dos
pressupostos objetivos de admissibilidade e preclusão.
5. O presente recurso busca a admissão da apelação residual ou a reforma da
decisão que negou a impugnação da testemunha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indefere a
contradita de testemunha, arguida após o início do depoimento, é passível de
recurso por apelação residual e se o Recurso em Sentido Estrito interposto
contra a denegação daquela apelação deve ser provido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O Recurso em Sentido Estrito é cabível contra a decisão que denega
apelação, nos termos do art. 516, alínea “q”, do CPPM.
7000489-51.2025.7.00.0000
40001376933 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. A contradita de testemunha deve ser arguida antes do início do depoimento,
conforme o art. 352, § 3º, do CPPM. A arguição apresentada posteriormente
acarreta preclusão temporal.
9. A decisão que indefere a contradita constitui decisão interlocutória simples,
sendo, portanto, irrecorrível por apelação residual (art. 526, alínea “b”, do
CPPM), que se restringe às sentenças definitivas ou com força de definitivas.
10. O processo penal militar orienta-se pela regra da irrecorribilidade imediata
das decisões interlocutórias simples, devendo eventual inconformismo ser
renovado em recurso próprio contra a sentença final.
11. O magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 297
do CPPM), possui a prerrogativa de indeferir a contradita de testemunha quando
ausentes os requisitos legais.
12. A alegação de nulidade suscitada apenas após a preclusão, em momento
processual inadequado, caracteriza a denominada “nulidade de algibeira”,
prática vedada pela jurisprudência pátria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. A decisão que indefere a contradita de testemunha
constitui decisão interlocutória simples, irrecorrível por apelação residual. 2. A
contradita de testemunha deve ser arguida antes do início do depoimento, sob
pena de preclusão temporal, conforme o art. 352, § 3º, do CPPM. 3. O princípio
do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a indeferir a contradita
de testemunha quando não atendidos os requisitos legais. 4. O ordenamento
jurídico rechaça a nulidade de algibeira, configurada quando a parte silencia no
momento oportuno e suscita a nulidade apenas posteriormente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 297, 352, § 3º, 516, “q”, e 526,
“b”. CPM, art. 303, § 1º. CP, art. 337-E. CPP, arts. 155 e 400, § 1º. CPC, art.
371.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Agr Int nos EREsp nº 1.837.482/PR, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.08.2025. STF, Agr em HC nº 246.142, Rel.
Min.
André
Mendonça,
j.
07.04.2025.
STM,
HC
nº
7000137-
30.2024.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, j. 15.05.2024.
STJ, AgRg no HC nº 757.342/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.03.2023.
STJ, AgRg no REsp nº 1.947.677/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 28.09.2021.
STJ, AgRg no HC nº 911.020/GO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11.06.2025.
STM, Recurso em Sentido Estrito nº 2008.01.007559-9, Rel. Min. Dr. Flavio
Flores da Cunha Bierrenbach, j. 14.05.2009. STM, Apelação Criminal nº
7000489-51.2025.7.00.0000
40001376933 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000045-52.2024.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral
Oliveira, j. 07.11.2024. STJ, AgRg no HC nº 663.881/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, j. 18.05.2021.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao presente Recurso em
Sentido Estrito, mantendo incólume a decisão do Juízo a quo que não recebeu a apelação
residual, por ausência de pressupostos objetivos de admissibilidade recursal e preclusão da
matéria relativa à contradita, no intuito de determinar a baixa dos autos para o regular
prosseguimento do feito.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (ReSE) interposto pela defesa do Cel R1
FAB LUIS CESAR RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo a quo,
no decorrer dos autos da APM nº 7000802-50.2023.7.01.0001, que não recebeu a Apelação
interposta pelo defensor do referido Oficial supra.
Em resumo, constam dos autos que o ora recorrente, Cel LUIS CESAR – o
qual exercia, à época dos fatos, o cargo de Subcomandante da OM –, foi denunciado pela
prática dos seguintes delitos:
(...) crime de contratação direta ilegal, previsto no artigo 337-E do Código Penal comum
(antigo 89 da Lei 8.666/1993) c/c artigo 9º, inciso II, alínea “e” e 53, do Código Penal Militar
(quatro vezes); pelo crime militar de peculato, previsto no artigo 303, § 1º, c/c 9º, inciso II,
alínea “e”, na forma do artigo 53, todos do Código Penal Militar (trezentos e trinta e sete
vezes); bem como o crime de organização criminosa, previsto no artigo 2º, § 4º, inciso II, da
Lei n° 12.850/2013 c/c 9º, incisos II, alínea “e”, do Código Penal Militar; (...) (Evento 1, doc.
1, da APM). (Grifos nossos.)
Na fase de depoimentos, a defesa desse recorrente se insurgiu, após o início do
depoimento da testemunha ministerial ex-1º Ten FAB DANIELLE ABREU COSTA,
arguindo a contradita – ou seja, pedindo a impugnação de suas declarações –, sob a alegação
de que a referida Tenente ”tinha clara inimizade com seu Assistido”, bem como pedindo a
reconsideração, quanto ao compromisso dessa Oficial em dizer a verdade perante o Juízo,
para que ela continuasse a depor na condição de informante. (Evento 293 da APM).
Na mesma audiência, o Magistrado de origem indeferiu o pedido defensivo de
impugnação das declarações feitas pela testemunha arrolada pelo Parquet Castrense por
entender que ”o aludido depoimento (da 1º Tenente) apresentou apenas fatos ocorridos entre
a testemunha e os referidos Acusados, sem nenhum respaldo ou margem de efetiva
inimizade”. (Evento 293, Ata de Audiência, da APM).
7000489-51.2025.7.00.0000
40001376933 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não concordando com o indeferimento do Magistrado, a defesa interpôs
Apelação, com base no ”artigo 526, letra “b”, do CPPM”, requerendo ”o recebimento do
apelo e sua remessa” a este Tribunal.
Nas razões recursais, o defensor constituído alegou que “o depoimento da
testemunha, ex-1º Ten FAB Danielle, deveria ser ”considerado como o de um informante,
dada a sua manifesta parcialidade”, tendo em vista que essa depoente, após afirmar que não
era amiga ou inimiga dos réus, afirmou no curso de sua oitiva que havia sofrido “assédio
moral” de seu assistido nesse processo. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do
presente apelo residual para reformar a decisão do magistrado, no intuito de considerar o
depoimento da Tenente Danielle como informante e não como testemunha compromissada.
(Evento 294 da APM).
O Magistrado de origem não recebeu a Apelação defensiva, por entender que
faltou preencher os requisitos para se admitir esse recurso. Para tanto, alegou o seguinte:
(...) 1. Trata-se de recurso de Apelação (residual) interposto pelo Exmº defensor do Réu LUIS
CESAR RODRIGUES DOS SANTOS, em relação à decisão que indeferiu a contradita
suscitada quanto à testemunha Danielle Abreu Costa, em sessão de 19.2.2025, tendo sido a
pretensão (defensiva) formulada afastada, já que, em síntese, não estavam presentes
nenhuma das hipóteses do § 3º do artigo 352 do CPPM, na esteira do princípio do livre
convencimento motivado e, ainda, porque arguida no decorrer do depoimento, enfim,
ausentes os requisitos e/ou a inerente plausibilidade, ou seja, pela inexistência de
circunstâncias ou provas necessárias (...).
3. Diante disso, não RECEBO a Apelação (residual) interposta pelo Exmº defensor (evento
294, APELAÇÃO1), uma vez que não estão presentes os pressupostos objetivos de
admissibilidade recursal. (...). (Evento 14, doc. 1, do ReSE) (Grifos nossos.)
Inconformado com essa decisão, que não recebeu a referida Apelação, a Defesa
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito. (Evento 14, doc. 2, do ReSE).
Em 19/5/2025, o Recurso foi recebido e, em suas razões, a Defesa requer:
(...) A - O conhecimento e provimento do presente RESE, para que seja admitido o apelo
residual interposto, com o consequente regular processamento e julgamento de seu mérito; e
B - Caso Vossas Excelências assim entendam, que seja reformada a decisão recorrida,
acolhendo-se a apelação residual nos termos apresentados pelo recorrente (evento 294). (...).
(Evento 14, doc. 2, do ReSE). (Grifos originais.)
O MPM apresentou contrarrazões ao ReSE, manifestando-se no sentido de:
(...) que conheça do presente Recurso em Sentido Estrito, eis que preenchidos os requisitos
objetivos de admissibilidade e, no mérito, negue-lhe provimento, mantendo-se incólume a
decisão proferida pelo juízo a quo, que indeferiu o recebimento da apelação subsidiária
contra decisão que rejeitou a contradita da testemunha, após a realização da oitiva desta, em
razão da preclusão. (...). (Evento 14, doc. 3, do ReSE).
Em 24/6/2025, no juízo de retratação, o Magistrado de primeira instância
manteve a Decisão que não recebeu a apelação residual e determinou a remessa dos autos a
esta Corte para julgamento do ReSE. (Evento 14, doc. 4, do ReSE).
7000489-51.2025.7.00.0000
40001376933 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio de parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral
Dr.
ANTÔNIO
PEREIRA
DUARTE,
opinou
pelo conhecimento e desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito, tendo em vista
o acerto da decisão guerreada, que não recebeu a Apelação defensiva, diante da preclusão
temporal na tentativa do defensor constituído em querer impugnar o depoimento da
testemunha do MPM. (Evento 21 do ReSE).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o presente Recurso em Sentido
Estrito (ReSE) deve ser conhecido porque está se insurgindo contra decisão que denegou a
apelação, na forma estabelecida na alínea “q” do art. 516 do CPPM.
No mérito, cuida-se de ReSE interposto pela Defesa do Cel R1 FAB LUIS
CESAR RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo a quo, que deixou
de receber a apelação residual, a qual foi manejada para reformar o indeferimento da
contradita (impugnação) de testemunha.
Exsurge dos autos que a administração militar apurou a existência de supostas
irregularidades na gestão de recursos da Base Aérea dos Afonsos/RJ, no período de 2012 a
2014, envolvendo civis e militares. Por conta disso, foram denunciados 9 (nove) réus –
entre eles, o Cel LUIS CESAR, ora recorrente.
Especificamente, quanto ao Recorrente em colação, foi atribuído a ele o
crime de contratação direta ilegal, art. 337-E do CP comum c/c art. 9º, inciso II, alínea “e”,
e com o art. 53, ambos do CPM (quatro vezes); crime de peculato, art. 303, §1º, do CPM c/c
art. 9º, inciso II, alínea “e”, e com o art. 53, ambos do CPM (quatro vezes) e crime de
organização criminosa, art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei n° 12.850/13 c/c 9º, inciso II, alínea
“e”, do Código Penal Militar.
Em 2/8/2023, o Juízo de origem deu provimento parcial a denúncia para
rejeitar o crime de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013), por ausência de elementos
mínimos caracterizadores e de tipificação válida à época dos fatos.
Por outro lado, nessa mesma data, o Magistrado recebeu a Denúncia contra o
recorrente, quanto aos crimes de contratação direta ilegal e peculato. (Evento 1, doc. 2, da
APM).
Durante Audiência de inquirição da testemunha ex-Ten DANIELLE, arrolada
pelo Parquet Castrense, a defesa desse recorrente pleiteou, com base no art. 352, § 3º, do
CPPM, a contradita da nominada testemunha ministerial supra, alegando a patente inimizade
dela com o acusado e com o TC R1 FAB JOSÉ CARLOS MENDES JUNIOR.
Por isso, a defesa pediu para que o Magistrado desconsiderasse o juramento
de dizer a verdade prestado pela ex-Tenente, a fim de que ela continuasse sendo ouvida
naquela Audiência apenas na condição de informante e não como testemunha compromissada
7000489-51.2025.7.00.0000
40001376933 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em Juízo.
Na ocasião, o Magistrado a quo indeferiu esse pedido defensivo de
impugnação da oitiva dessa ex-militar, por entender que “não estavam presentes nenhuma
das hipóteses do § 3º do artigo 352 do CPPM”, visto que “que o aludido depoimento
apresentou apenas fatos ocorridos entre a testemunha e os referidos Acusados, sem nenhum
respaldo ou margem de efetiva inimizade” e, por conta disso, manteve o compromisso legal
prestado em Juízo pela testemunha do MPM (Eventos 291, doc. 11, e 293 da APM).
Irresignado contra o indeferimento do Magistrado – que negou a contradita da
testemunha (ex-Ten DANIELLE) –, a defesa interpôs apelação residual, requerendo que o
depoimento dela fosse considerado como de uma informante. (Evento 294 da APM).
O Juízo de primeira instância, novamente, não atendeu ao pedido da defesa,
desta vez, não recebendo a Apelação, por ausência dos pressupostos objetivos de
admissibilidade recursal.
Por conta do não recebimento da Apelação, a defesa interpôs o presente
ReSE, pleiteando a admissão do Apelo ou o acolhimento da Apelação para reformar a
decisão a quo e impugnar o depoimento da testemunha ministerial. Ou seja, a defesa alega
nas razões desse Recurso Estrito que a decisão do magistrado a quo – que não admitiu a
apelação defensiva – deve ser reformada.
Com a devida vênia, após analisar os autos, constata-se que não assiste
razão ao recurso defensivo.
Isso porque agiu com retidão o Magistrado quando não recebeu a Apelação da
defesa, posto que, de fato, não estavam presentes para sua admissão os requisitos previstos no
§ 3º do art. 352 do CPPM, que dispõe:
(...) Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar (impugnar) a testemunha
ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O
juiz fará consignar a contradita ou argüição e a resposta da testemunha, mas só não lhe
deferirá compromisso ou a excluirá, nos casos previstos no parágrafo anterior (art. 351) e no
art. 355. (Grifos nossos.)
Conforme se constata no artigo supra, quaisquer das partes podem contraditar
testemunhas arroladas no processo, desde que seja antes de iniciar o depoimento delas.
Ocorre que, analisando-se as provas dos autos, verificou-se que a defesa
somente se insurgiu – arguindo a contradita – após a testemunha do MPM, ex-Ten
DANIELLE, ter se compromissado de dizer a verdade perante o Juízo, bem como depois
que essa ex-Oficial começou a prestar o depoimento, destoando completamente ao que
exige o § 3º do art. 352 do CPPM.
Esse fato pode ser constatado na Ata de Audiência sobre a inquirição das
testemunhas arroladas pelo Parquet Castrense, nestes termos:
(...) O (...) defensor do Acusado LUIS CESAR (...), após o início do depoimento da
testemunha Danielle Abreu Costa, pediu a palavra e arguiu a contradita, alegando que a
testemunha tinha clara inimizade com seu Assistido (...), veja-se, (que) pretendiam a
7000489-51.2025.7.00.0000
40001376933 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reconsideração do compromisso (já) prestado e que a continuação do depoimento fosse na
‘condição’ de informante.
Com efeito, após dar a palavra à testemunha, o signatário (no caso, o Magistrado)
teria indeferido a ventilada contradita, por ter verificado que não estavam presentes nenhuma
das hipóteses do § 3º do artigo 352 do CPPM, e na esteira do princípio do livre
convencimento motivado, i. e., que o aludido depoimento apresentou apenas fatos ocorridos
entre a testemunha e os referidos Acusados, sem nenhum respaldo ou margem de efetiva
inimizade. (...). (Evento 293 da APM) (Grifos nossos.)
De fato, analisando-se os vídeos 9, 10 e 11 (evento 291 da APM), os quais
constam o depoimento da testemunha, ex-Ten DANIELLE, verifica-se que ela chegou a
declarar seu nome, estado civil, CPF, residência, profissão. A ex-Tenente também declarou
que não era parente de nenhum dos acusados, bem como deixou claro não ter inimizade
com quaisquer dos réus, até porque, segundo a testemunha, nem contato ela tinha mais
com esses denunciados.
Por fim, a ex-Tenente prestou o compromisso de dizer a verdade, sob pena de
responder pelo crime de falso testemunho.
O Magistrado, então, passou a palavra ao membro do MPM, que, por sua vez,
começou a questionar a ex-Ten DANIELLE sobre a dinâmica dos fatos. Ao ser perguntada
porque pediu demissão das Forças Armadas, a ex-Tenente disse que tinha se afastado por
licença médica, devido a vários problemas de ordem psiquiátrica (depressão, síndrome do
pânico etc). A testemunha disse que pediu aos médicos para retornar às atividades na caserna
porque entendeu que seria melhor e mais benéfico, para seu quadro clínico, voltar ao serviço.
No entanto, a depoente informou que, quando retornou da licença, continuou sendo alvo de
“assédio moral e violência psicólogica de alguns dos réus que estão sendo julgados”.
Na ocasião, o representante do MPM perguntou se a ex-Ten DANIELLE
poderia indicar quais os réus que a molestavam psicologicamente. A depoente afirmou
que foram os acusados Cap LILIAN, Cel MARCO AURÉLIO e Cel LUIS CESAR, ora
recorrente. A testemunha informou ainda que, ao retornar de licença e começar a trabalhar,
foi presa por descumprimento de ordem superior. Informou que, antes da prisão, chegou a
fazer a defesa dela, inclusive, por escrito, alegando os problemas psicológicos que vinha
sofrendo, mas suas alegações não foram aceitas.
A testemunha informou que cumpriu a prisão em hotel de trânsito, o que,
segundo a depoente, “é um evento bem raro para Oficial, que normalmente fica preso em
casa”. Informou que, após isso, a depoente começou a ser chamada, frequentemente, na sala
do réu Cel MARCO AURÉLIO, onde esse Oficial superior sempre dizia para esta depoente
“ir embora porque ela era uma péssima militar, que era uma vergonha”; que considerava
essa depoente a pior Oficial daquela Base Aérea, sendo que a depoente “se formou com
mérito militar excelente”.
A testemunha também informou que a situação dela no dia a dia da caserna só
foi piorando após seu retorno da licença. Disse que nesse período engravidou e resolveu pedir
transferência para outra OM. Informou que correu atrás e conseguiu arrumar outra Unidade
(Diretoria de Intendência) para trabalhar, mas o acusado Cel MARCO AURÉLIO barrou a
transferência dela, dizendo ao Diretor daquele Setor que a depoente “não poderia ser
transferida porque era uma péssima militar e isso seria um prêmio” e a depoente “não
7000489-51.2025.7.00.0000
40001376933 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

merecia prêmio algum”. Informou que, tudo isso que ela estava passando, mais a gravidez,
fez com que a depoente cogitasse sair da Aeronáutica. Informou que, quando foi presa, ainda
estava sendo acompanhada pela junta médica psiquiátrica, tanto que ela foi autorizada a
retornar ao trabalho, mas não podia cumprir serviço armado.
Ao ser perguntada, pelo MPM, se chegou a ser pressionada para sair da
Aeronáutica, a depoente respondeu: sim, que foi pressionada pelos acusados Cap LILIAN,
Cel MARCO AURÉLIO e Cel LUIS CESAR, ora recorrente. A depoente também contou
detalhes sobre as irregularidades envolvendo todos os acusados in tela, principalmente, o Cel
MARCO AURÉLIO. Informou que tinha conhecimento de que os acusados in tela emitiam
várias ordens bancárias irregulares para diversas empresas, sem passar pelo crivo da
depoente, e nesse sentido se alongou o depoimento da ex-Ten DANIELLE.
Certo é que, após assistir ao depoimento da testemunha ministerial ex-Ten
DANIELLE, por meio dos vídeos 9, 10 e 11 (Evento 291 da APM), fica evidente que a
defesa do recorrente teve todo o tempo de que precisava para impugnar – e não impugnou –
o depoimento daquela ex-Oficial, antes dela se compromissar em dizer a verdade com Juízo
e antes de iniciar sua oitiva.
Contudo, apurou-se que a defesa esperou a ex-Ten DANIELLE começar seu
depoimento e somente após essa testemunha ter feito declarações contundentes e
comprometedoras contra os acusados – inclusive, contra o ora recorrente – o defensor
resolveu impugnar todo o depoimento dela, sob a alegação de que aquela “testemunha tinha
clara inimizade com seu Assistido”, razão pela qual pediu para que o magistrado
desconsiderasse o juramento da depoente perante o Juízo, a fim que ela fosse ouvida na
condição de informante, pretensão defensiva essa que, a toda evidência, não merece a menor
consideração, com todas as vênias.
Primeiro, porque a ex-Ten DANIELLE, na condição de testemunha, prestou o
compromisso de dizer a verdade em Juízo, sob pena de responder pelo crime de falso
testemunho.
Segundo, porque não há nos autos nenhuma prova clara e robusta em condições
de confirmar que havia inimizade patente entre essa testemunha e o recorrente, nos moldes
sustentados pela defesa.
Terceiro, porque a defesa não conseguiu apresentar nenhuma evidência,
minimamente razoável, apta a demonstrar que a ex-Tenente “tinha clara inimizade” com o
recorrente.
Quarto, porque é cediço que não basta vir aos autos e apenas fazer alegações,
desacompanhadas de provas ou sem demonstrar o que alega, conforme prevê o art. 296,
primeira parte, do CPPM.
Quinto, porque, ao assistir aos vídeos, com o depoimento da ex-Tenente, fica
claro que a depoente somente apresentou fatos ocorridos entre ela e os referidos acusados,
não mencionando, em momento algum, a existência dessa animosidade alegada pela defesa.
Pelo contrário, mediante juramento, a testemunha deixou claro que não tinha qualquer
inimizade com os réus.
7000489-51.2025.7.00.0000
40001376933 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sexto, porque restou demonstrado nos autos que a ex-Ten DANIELLE, na
condição de testemunha comprometida em dizer a verdade, apenas respondeu às perguntas
que foram formuladas a ela pelo representante do MPM, conforme se constatou nas
gravações de seu depoimento, todos anexados aos autos (Evento 291, vídeos 9, 10 e 11, da
APM).
Sétimo, porque o juiz não está vinculado a tudo que pleiteia as partes, posto que
a legislação pátria confere ao magistrado a prerrogativa de rejeitar alguns pedidos que lhes
são feitos, amparado no seu livre convencimento motivado, caso entenda que não está de
acordo com as normas processuais, exatamente como ocorreu na vertente quaestio.
Oitavo, porque a defesa arguiu a impugnação em momento processual
inadequado, posto que, em vez de suscitar antes do depoimento da ex-Tenente, só pediu
durante a inquirição da testemunha, contrariando a redação do § 3º do art. 352 do CPPM.
Ademais, esse pedido de impugnação feito pela defesa ganha contornos de
uma estratégia defensiva e nos remete, inevitavelmente, à teoria de algibeira, em que a
parte, tendo condições de alegar eventual irregularidade na primeira oportunidade que tiver
no processo, silencia de forma proposital para suscitar, posteriormente, em seu proveito;
prática essa que vem sendo rechaçada pelo ordenamento jurídico, sobretudo, pela
jurisprudência, a exemplo do seguinte precedente do STJ:
EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
VÍCIO
NA
INTIMAÇÃO.
NULIDADE
DE
ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS ACÓRDÃO EMBARGADO E
PARADIGMAS. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3. Esta Corte destacou que (...) os vícios
processuais devem ser suscitados na primeira oportunidade, sob pena de preclusão e de se
configurar uma nulidade de algibeira, como no caso (...). (STJ. Agr Int nos EREsp nº
1.837.482/PR. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Data de Julgamento: 13/8/2025).
(Grifos nossos.)
Na mesma toada, assim decidiu o STF:
EMENTA:
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
(...).
JULGAMENTO VIRTUAL NO STJ. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. (...).
ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADE. (...). 5. Esta Corte rechaça a validade da chamada
“nulidade de algibeira” ou “nulidade de bolso”, que ocorre quando a parte queda-se inerte,
no momento processual oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em
ocasião posterior, buscando obter situação processual favorável. (...). (STF. Agr em HC nº
246.142. Ministro ANDRÉ MENDONÇA. Data de Julgamento: 7/4/2025). (Grifos nossos.)
Assim também vem entendendo esta Egrégia Corte Castrense, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. LIMINAR. (...). VIOLAÇÃO DE FORMALIDADE
LEGAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. (...). Quando as
Partes não alegam nulidades em tempo oportuno, deixando para suscitar em momento que
seja mais adequado para elas, incorrem na denominada “nulidade de algibeira” (ou
nulidade de bolso), que é amplamente rechaçada pelos Tribunais. Ordem de habeas corpus
denegada. Decisão por unanimidade. (STM. HC nº 7000137-30.2024.7.00.0000. Ministro Gen
Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 15/5/2024). (Grifos nossos.)
7000489-51.2025.7.00.0000
40001376933 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à previsão legal sobre o livre convencimento motivado do juiz – que
autoriza ele a conceder ou rejeitar requerimentos e diligências –, insta ressaltar que essa
prerrogativa pode ser encontrada nas seguintes legislações:
- CPPM
Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em
juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando
se entre elas há compatibilidade e concordância.
- CPP comum
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em
contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e
antecipadas.
Art. 400, § 1º. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as
consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
- CPC
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a
tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. (Grifos
nossos.)
Ora, se o magistrado poderá indeferir provas já produzidas ao longo da marcha
processual, vide a legislação supra – se entender que elas estão viciadas e não atendem aos
requisitos legais –, então, com muito mais razão ainda, ele também poderá negar
requerimento das partes em Audiência de inquirição de testemunhas, como ocorreu nesse
caso, data venia.
No mais, verifica-se que o indeferimento da contradita dessa testemunha
ministerial possui natureza jurídica de Decisão Interlocutória Simples e, como tal, não põe
termo à fase processual, nem encerra a relação jurídica.
Ainda no que tange à contradita de testemunha – como procedeu a defesa no
caso dos autos –, a jurisprudência do STJ reconhece que o magistrado, ao exercer o
princípio do livre convencimento motivado, pode indeferir o pedido da parte, sem que isso
configure vício processual ou cerceamento de defesa, conforme se verifica no seguinte
julgado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...).
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. POSSIBILIDADE DE
INDEFERIMENTO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA. PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a nulidade por inobservância ao art. 212 do CPP,
ou seja, em razão da inquirição das testemunhas inicialmente e diretamente pelo Magistrado,
é meramente relativa. É consabido que, em tais hipóteses, deve-se comprovar a ocorrência de
efetivo prejuízo à defesa, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não
demonstrado no caso em debate. Precedentes. 3. No que tange à contradita de testemunha,
“não se pode olvidar que o 'princípio do livre convencimento motivado', confere ao
magistrado a liberdade para formar seu convencimento, valorando as provas dos autos, bem
7000489-51.2025.7.00.0000
40001376933 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como a possibilidade de indeferir a contradita de testemunhas, sem que isso implique vício
processual ou cerceamento de defesa” (AgRg no AREsp n. 464.049/MG, de minha relatoria,
Quinta Turma, DJe de 10/8/2016). (...). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC nº
757.342/SP. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Data de Julgamento: 20/3/2023). (Grifos
nossos.)
O STJ, igualmente, já firmou o entendimento de que decisões – como essa em
colação –, por não encerrarem a relação processual, tampouco possuírem caráter definitivo,
são irrecorríveis por meio de apelação, somente admitindo recurso nas hipóteses
legalmente previstas. Vejamos:
PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO LAVA JATO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO
CONTRA DECISÃO INTERLOCTÓRIA. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBIDADE. ART.
593, INCISO II, DO CPP. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I - O Agravo
Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado
anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios
fundamentos. II - O processo penal brasileiro se pauta pela regra da irrecorribilidade das
decisões interlocutórias. Vale dizer, salvo os casos em que o Legislador expressamente prevê
um recurso específico, são irrecorríveis as decisões não terminativas proferidas no curso do
processo. III - No caso em tela, tem-se que a decisão então impugnada mediante recurso de
Apelação, de fato, não encerra nenhum juízo meritório, com caráter definitivo, nem põe fim à
relação processual ou a qualquer etapa do procedimento. Logo, sua natureza é de
interlocutória simples, espécie que não se subsume à hipótese de interposição de Apelação
prevista no art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Agravo Regimental desprovido.
(STJ. AgRg no REsp nº 1.947.677/PR. Ministro JESUÍNO RISSATO. Data de Julgamento:
28/9/2021). (Grifos nossos.)
Nos termos do art. 526 do CPPM, a apelação – inclusive na forma residual
prevista em sua alínea “b” – destina-se exclusivamente à impugnação da sentença
definitiva ou com força de definitiva, não sendo adequada para atacar decisões
interlocutórias simples proferidas no curso da instrução, a exemplo do que ocorreu in tela,
com o mero indeferimento de pedido defensivo para impugnar testemunha.
Por oportuno, o referido dispositivo processual supra, assim dispõe:
Admissibilidade da apelação
Art. 526. Cabe apelação:
a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição;
b) de sentença definitiva ou com força de definitiva, nos casos não previstos no capítulo
anterior.
Parágrafo único. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido
estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. (Grifos nossos.)
No mesmo caminhar, a jurisprudência é firme em assentar que decisões
interlocutórias simples são irrecorríveis de forma imediata, devendo a parte interessada
renovar sua irresignação em momento processual oportuno, como, por exemplo, em eventual
recurso contra a sentença final.
7000489-51.2025.7.00.0000
40001376933 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Chamada a se pronunciar sobre esse assunto, a PGJM, por meio do
Subprocurador-Geral Dr ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, se manifestou da seguinte forma:
(...) Nesse aspecto, a jurisprudência e a doutrina guardam a compreensão de que as decisões
interlocutórias simples, como a que indefere contradita de testemunha, não são passíveis de
recurso imediato. A impugnação a essas decisões deve ser feita em momento oportuno, por
meio de alegações escritas ou, em última instância, na apelação interposta contra a sentença
final. (...). (Evento 21 do ReSE). (Grifos nossos.)
Não por acaso, o STJ já reafirmou que a apelação não é cabível contra decisão
interlocutória simples, nestes termos:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a
ordem, por reconhecer a irrecorribilidade de decisão interlocutória que deferiu medida de
busca e apreensão. 2. O Tribunal de origem não conheceu do recurso de apelação interposto
contra a decisão de busca e apreensão, por se tratar de decisão interlocutória simples, não
cabendo apelação, nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal. 3. A questão em
discussão consiste em saber se é admissível apelação criminal contra decisão interlocutória
que deferiu medida de busca e apreensão. 4. A decisão de busca e apreensão é considerada
interlocutória simples, não encerrando o processo nem possuindo caráter definitivo, o que a
torna irrecorrível por meio de apelação. 5.Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no HC
nº 911.020/GO. Ministro OG FERNANDES. Data de Julgamento: 11/6/2025). (Grifos nossos.)
Destarte, esta Corte castrense adota idêntico posicionamento, reconhecendo
que não cabe apelação contra decisão interlocutória simples – como é o caso do
indeferimento de impugnação de testemunha –, vide o seguinte precedente:
RECURSO CRIMINAL. NÃO RECEBIMENTO DE APELO. Merece ser mantida decisão que
não recebe apelo interposto em razão de indeferimento de unificação de processos, posto que
não encerra relação processual, nem põe fim a etapa de procedimento. Em razão de se tratar,
a decisão que indefere o pedido de unificação de processos, de decisão interlocutória simples,
não prevista no rol do art. 516 do CPPM, decisão irrecorrível, resta apenas a sua revisão em
sede de ação constitucional de impugnação ou de preliminar em recurso de apelação
interposto de sentença superveniente, que venha condenar ou absolver o acusado. Recurso
conhecido e improvido. Unânime. (STM. Recurso em Sentido Estrito nº 2008.01.007559-9.
Ministro Dr. FLAVIO FLORES DA CUNHA BIERRENBACH. Data de Julgamento:
14/5/2009). (Grifos nossos.)
É de se notar, então, que tanto os precedentes do STJ quanto desta Corte
reiteram a irrecorribilidade de decisão interlocutória simples – como indeferir a
contradita de testemunha – por meio de apelação.
Certo é que, no caso concreto, inexiste previsão legal que ampare a utilização
da apelação residual para atacar o simples indeferimento do magistrado que negou o pedido
defensivo de impugnação da testemunha ministerial, ou seja, que indeferiu a contradita dessa
testemunha, suscitada pela defesa fora do momento oportuno.
Com efeito, a nosso sentir, seria, no mínimo, temerário se caso passassem a ser
admitidos recursos imediatos, como a apelação residual in tela, contra cada Decisão
Interlocutória Simples, visto que, possivelmente, resultaria em indevido fracionamento
processual, comprometendo os princípios da economia e da celeridade.
7000489-51.2025.7.00.0000
40001376933 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, e não menos importante, cabe esclarecer que a contradita arguida pela
defesa foi alcançada pelo instituto da preclusão temporal, haja vista que, de acordo com o art.
352, § 3º, do CPPM, a impugnação de testemunha deve ser apresentada antes do início de
seu depoimento, como já ressaltado anteriormente.
No caso concreto, observa-se que a Defesa suscitou a contradita somente após
o início e desenvolvimento da oitiva, provavelmente, motivada pelas declarações que a ex-
Tenente fez contra o ora recorrente, complicando ainda mais a situação desse réu no processo.
Para consolidar essa questão, a jurisprudência desta Corte Castrense se mostra
pacífica no sentido de que o momento processual adequado para contraditar testemunha
é antes de se iniciar sua inquirição e não durante ou depois do depoimento – como
pretendia a defesa nesse caso –, não sendo admissível a renovação da discussão em fase
posterior do processo. Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. (...). PRELIMINAR DE
NULIDADE. DEFESA. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. (...). DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. O Código de
Processo Penal Militar, no § 3º do art. 352, deixa claro que o momento para se contraditar
testemunha, por suposta suspeita ou imparcialidade, é antes de se iniciar o depoimento,
possibilitando, assim, ao magistrado decidir se é o caso de não ser tomado o compromisso ou
de excluir a testemunha. No caso, a Defesa quedou-se inerte durante todo o depoimento da
testemunha e somente veio a suscitar a suposta imparcialidade na fase das alegações escritas,
o que demonstra se tratar de matéria preclusa. No mais, a testemunha, além de ter negado a
existência de relação de amizade ou de inimizade com o acusado, prestou o compromisso legal
de dizer a verdade, sob pena de cometer o delito de falso testemunho, previsto no artigo 342
do Código Penal. Rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa. Decisão
unânime. (...). Desprovimento do apelo do Ministério Público Militar. Decisão unânime.
(STM. Apelação Criminal nº 7000045-52.2024.7.00.0000. Ministro Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 7/11/2024). (Grifos nossos.)
De igual modo, a jurisprudência do STJ, aplicável por analogia nos termos do
art. 214 do CPP, reforça que a contradita apresentada fora do momento processual
adequado encontra óbice na preclusão:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) ARGUIÇÃO DE CONTRADITA DE
TESTEMUNHA. ART. 214 DO CPP. PRECLUSÃO. (...) AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. (...) 2. Segundo o art. 214 do CPP, o momento oportuno para oferecer
contradita é durante a audiência, antes de iniciado o depoimento da testemunha. 3. Na
hipótese, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois não houve a realização
de contradita da testemunha no momento oportuno, restando preclusa a matéria. (...) 7.
Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no HC nº 663.881/SP. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA. Data de Julgamento: 18/5/2021). (Grifos nossos.)
Conforme se observa, o ordenamento jurídico consolida a compreensão de que
a contradita constitui ato processual sujeito a preclusão temporal.
Assim, a não arguição dessa impugnação, por parte da defesa, em momento
oportuno, importa renúncia tácita, não sendo possível o defensor se arrepender e suscitar a
contradita em momento posterior, no intuito de tentar a rediscussão da matéria.
7000489-51.2025.7.00.0000
40001376933 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Lado outro, somente a título de informação, é sempre bom lembrar que não se
deve confundir a contradita – objeto desse recurso defensivo – a ser requerida antes de iniciar
a inquirição da testemunha, disposta no art. 352, § 3º, do CPPM, com a contestação do
depoimento da testemunha, que deve ocorrer ao final da oitiva dela, nos termos do art. 352,
§ 4º, do CPPM, nestes termos:
Art. 352. (...).
Após o depoimento
4º Após a prestação do depoimento, as partes poderão contestá-lo, no todo ou em parte, por
intermédio do juiz, que mandará consignar a arguição e a resposta da testemunha, não
permitindo, porém, réplica a essa resposta. (Grifo nosso.)
Até porque, no caso dos autos, a defesa não tentou impugnar a testemunha nem
antes, nem depois da inquirição da ex-Tenente, e sim durante seu depoimento.
Diante disso, é inequívoco que a arguição de contradita apresentada após o
início da oitiva, no decorrer de seu depoimento, deve ser rejeitada, data venia.
Por derradeiro, conclui-se que a apelação residual não constitui meio recursal
adequado para impugnar Decisão Interlocutória Simples – como o indeferimento de
contradita. Além disso, verifica-se a preclusão da matéria, uma vez que a impugnação dessa
testemunha não foi arguida em momento processual oportuno, inviabilizando a pretensão
defensiva nesse cenário fático-jurídico-probatório.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao presente
Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a decisão do Juízo a quo, que não recebeu a
apelação residual, por ausência de pressupostos objetivos de admissibilidade recursal e
preclusão da matéria relativa à contradita, no intuito de determinar a baixa dos autos para o
regular prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376933v3 e do código CRC d99b5a33.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 30/10/2025, às 13:49:01
7000489-51.2025.7.00.0000
40001376933 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR